Tribunal: STF
Processo: HC 53367
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
- Habeas corpus. - Alegação de falta de justa causa para a ação penal e a condenação, que envolve exame aprofundado da prova, incabível no processo do habeas corpus. - Argüição de defeito de denúncia, somente feita após a sentença, sem prova de prejuízo para a defesa. - Inexistência de prejuízo, com a nomeação, apenas para um ato, do mesmo advogado para os três acusados, cujas defesas não eram conflitantes. - Indeferimento do pedido.